Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE. AUTOGESTÃO. INCLUSÃO. PARENTE. AFINIDADE. IMPOSSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL. LEI N. 9.656/1998. CONTRATO ANTERIOR.
1. A inclusão de novos dependentes em planos de saúde administrados por entidades de autogestão deve observar os critérios específicos previstos no regulamento da entidade e na legislação específica.
2. O art. 35 da Lei n. 9.656/1998 assegurou a manutenção dos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor. Contudo, o §5o do mesmo artigo vedou a inclusão de novos dependentes, permitidos apenas novo cônjuge e filhos.
3. Apelação desprovida.